Tribunal: TJES
Processo: 5009284-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009284-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WASHINGTON CARLOS XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009284-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WASHINGTON CARLOS XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese o argumento defensivo, o que posso compreender é que o apenado, mesmo com ciência do seu dever de obedecer aos comandos dos inspetores e das consequências que este descumprimento acarretaria, optou por descumprir tais ordens. 2. Não existe ilegalidade a ser sanada na decisão recorrida. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009284-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WASHINGTON CARLOS XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado por WASHINGTON CARLOS XAVIER, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco-ES, que reconheceu falta grave praticada pelo reeducando.

A defesa pugna pela reforma da decisão, para que seja absolvido/desclassificado da prática da falta disciplinar, pois as provas não são suficientes, eis que o ora agravante alega que não teria desobedecido ao comando de não se comunicar com os apenados de outro bloco e ter incitado os demais presos em não permanecerem no procedimento de formação, para o encerramento do banho de Sol.

Extrai-se dos autos que o egresso, ora agravante, durante o banho de sol, se encontrava na Galeria A e estava conversando com outro reeducando da Galeria B, mesmo após diversas advertências dos inspetores penitenciários, não cessou a conversação. Ação contínua, ao começarem o procedimento para tranca, Washington junto com outros dois detentos incitaram os demais internos para que não formassem as filas e que se deslocassem para o fundo do pátio, necessitando serem algemados e retirados para quebrar a resistência dos outros apenados. Ademais, se alterou no momento da revista.

Neste ponto, após ser submetido ao PAD nº 019/2022 e ter audiência de justificação homologada e designada, o agravante negou a ocorrência dos fatos, e afirmou que apenas respondeu à pergunta de outro reeducando, que não conseguiu identificar quem era, sobre o placar do jogo de futebol do dia anterior.

Contudo, em que pese o argumento defensivo, o que posso compreender é que o apenado, mesmo com ciência do seu dever de obedecer aos comandos dos inspetores e das consequências que este descumprimento acarretaria, optou por descumprir tais ordens, tendo desrespeitado o expresso no artigo 50, incisos I e VI c/c artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais:

Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Desta forma, devo ressaltar que as provas coligidas no procedimento administrativo disciplinar são coesas, notadamente os registros feitos pelos três agentes penitenciários envolvidos na ocorrência. Além disso, informo que o depoimento dos agentes são dotados de presunção de veracidade, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CONDUTA FALTOSA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Infração cometida no interior de presídio que não é testemunhada por terceiros alheios aos quadros do aparato estatal. Presunção relativa de veracidade. Tumulto e Desrespeito. Conduta típica. A falta grave é punida com sanção disciplinar que não importa em aumento da reclusão sem devido processo legal e tampouco se traduz em tortura ou punição degradante que desrespeite os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Conduta que se classifica como falta de natureza grave e não média. Perda dos dias remidos bem fundamentada na gravidade da ação. Recurso improvido. (TJSP; AG-ExPen 0007336-40.2024.8.26.0996; Ac. 18088104; Presidente Prudente; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Francisco Bruno; Julg. 08/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 2608).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DOSOBEDIÊNCIA. Pedido preliminar de reconhecimento de nulidade por falta de oitiva judicial, rejeitado. Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Mérito. Pleitos de absolvição por falta de provas e de desclassificação da falta grave para outra de natureza média. Descabimento. Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade. Falta grave caracterizada. Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, C.C. O artigo 39, incisos II e V, da LEP. Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos conservada. Recurso não provido. (TJSP; AG-ExPen 0003132- 90.2023.8.26.0509; Ac. 17050501; Araçatuba; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nelson Fonseca Junior; Julg. 15/08/2023; DJESP 23/08/2023; Pág. 3030.

Nestes termos, não há que se falar em ausência de provas suficientes sobre o fato em análise.

Neste contexto, não verifico ilegalidade a ser sanada na decisão recorrida.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.